Tribunal: TCU
Processo: 004.659/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8608/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Raul Botelho regulares com ressalva e dar-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência das seguintes impropriedades, de encaminhar cópia desta deliberação ao Estado-Maior da Aeronáutica - Emaer e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Cenciar, e restituir o presente processo à SecexDefesa, com vistas à autorização e ao cadastro de militares para vista eletrônica do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.659/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Egito do Amaral (XXX.850.018-XX); Antonio Carlos Moretti Bermudez (XXX.284.838-XX); Carlos Augusto Amaral Oliveira (XXX.206.488-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Dirceu Tondolo Noro (XXX.415.468-XX); Gerson Nogueira Machado de Oliveira (XXX.511.178-XX); Jeferson Domingues de Freitas (XXX.206.878-XX); Jose Magno Resende de Araujo (XXX.831.008-XX); Paulo Joao Cury (XXX.394.868-XX); Raul Botelho (XXX.460.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Estado-Maior da Aeronáutica - Emaer - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Estado-Maior da Aeronáutica sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de apresentação, no Relatório de Gestão de 2017, dos índices esperados e alcançados, para o exercício financeiro de 2017, bem assim dos indicadores de desempenho do Comaer, em afronta ao disposto na Portaria/TCU 65/2018; 1.7.1.2. ausência de apresentação, no Relatório de Gestão de 2017, dos objetivos e das metas do PPA, para o exercício financeiro de 2017, associados a cada um dos objetivos estratégicos do Comaer, em desacordo com o previsto na Portaria/TCU 65/2018.